Tribunal: STF
Processo: RE 161742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SERVIDOR – DISPONIBILIDADE – CARGO EM COMISSÃO – NOMEAÇÃO – VENCIMENTOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ao servidor em disponibilidade, nomeado para cargo em comissão, é cabível o pagamento concomitante da remuneração proporcional relativa ao cargo extinto e os vencimentos decorrentes do exercício do cargo comissionado.